Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. DESPROVIDO.

1. O Poder Público tem competência para fiscalizar as atividades urbanas no Distrito Federal, em consonância com a política governamental e em estrita obediência à legislação aplicável.

2. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

3. Qualquer edificação situada em área urbana ou rural, seja pública, seja privada, só pode ser iniciada após a obtenção do alvará de construção, consoante reza o Código de Edificações do Distrito Federal.

4. Agravo conhecido e desprovido.